Tribunal: TJMT
Processo: 0060314-15.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060314-15.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL - CPF: 002.793.051-33 (AGRAVANTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (AGRAVADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL (AGRAVADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL - CPF: 002.793.051-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. F. L. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), L. F. L. (AGRAVADO), ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL (AGRAVANTE), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (AGRAVANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO, PSICOLÓGICO E MATERIAL – ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE ANULAR A SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o magistrado tenha liberdade para determinar a produção das provas que achar necessárias e de indeferir aquelas consideradas incompatíveis ou dispensáveis para o deslinde do feito, tem-se ser necessária a admissão de produção de prova testemunhal, considerando que todos os meios de provas lícitas são admitidas em juízo, quando requerida pela apelante ao invés de julgar improcedente o pedido, usando como fundamentos a ausência de provas hábeis a comprovar o direito da parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
0060314-15.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL

AGRAVADOS:
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR LTDA e

MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL
face à decisão proferida por esta magistrada que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para realização de fase instrutória e regular processamento e novo julgamento do feito.

Em razões recursais sustenta o agravante pela prevalência da prova técnica sobre a prova testemunhal reconhecida pelo STF, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Devidamente intimada,
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.
não apresentou contrarrazões.
MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL
requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, recomendou o desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão monocrática na sua integralidade pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020